Tribunal: TJPA
Processo: 0820776-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12974 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820776-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RANGEL CANTO, JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÓCIO DE SOCIEDADE SIMPLES. PENHORA DE BENS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença, determinou a constrição patrimonial de sócios, sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 1.024 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora de bens particulares dos sócios de sociedade simples sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) determinar se a ausência de intimação prévia dos sócios para apresentação de defesa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de bens dos sócios da sociedade de advogados deve observar o devido processo legal, com a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 50 do Código Civil e 133 do CPC, especialmente quando não comprovada a insuficiência de bens da pessoa jurídica.

O art. 1.024 do Código Civil prevê responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios de sociedade simples, mas condiciona o redirecionamento da execução à prévia excussão do patrimônio social, não autorizando constrição automática do patrimônio dos sócios.

A ausência de citação ou intimação dos sócios para exercerem o contraditório antes da constrição de seus bens viola o devido processo legal, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1781873/DF, AgInt no REsp 1933725/SP, AgInt no REsp 1754569/RS).

A responsabilidade pessoal dos sócios somente pode ser efetivada após esgotadas as diligências para satisfação do crédito com os bens da sociedade e garantido o contraditório por meio do incidente processual próprio.

A decisão agravada permanece válida quanto à determinação de constrição patrimonial da sociedade, parte condenada na sentença em fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constrição de bens particulares dos sócios de sociedade simples exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 50 do CC e 133 do CPC.

A responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 1.024 do Código Civil, pressupõe a prévia excussão dos bens da sociedade e respeito ao contraditório.

É nula a constrição de bens dos sócios sem a devida intimação e possibilidade de manifestação, por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 50 e 1.024; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1026, 133, 488, 798, II, “c”, 829, §2º, 854, e 921, III, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1781873/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 18.04.2022.
STJ, AgInt no REsp 1933725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 01.10.2021.
STJ, AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.05.2019, DJe 16.05.2019.
TJDFT, AI 0704467-14.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 29.07.2020.
TJMG, AI 1680760-27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 07.12.2023, pub. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/7/2025 a 28/7/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO e MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo nº 0000310-22.2009.8.14.0035) em fase de cumprimento de sentença, que determina o bloqueio de valores dos agravantes, sócios da sociedade José Raimundo Canto Advocacia S/C.

Em suas razões, os agravantes sustentam os seguintes pontos: a) preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; b) prejudicial de prescrição; c) a responsabilidade dos sócios não pode ser presumida ou automaticamente estendida à pessoa jurídica sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil e art. 133, do Código de Processo Civil; d) ausência de citação dos sócios para defesa; e) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, por fim, a revogação da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito.

Deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo (Id 24089442).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 25372455).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (Id 38465091) que acolhe em parte os embargos à execução do Município e condena a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Destaco o dispositivo da sentença em execução na origem.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito ao índice de correção monetária e juros de mora contidos na exordial, devendo a correção do débito utilizando-se o INPC e juros de mora de 1% ao mês, serem substituído pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da legislação em vigor. Tenho por incontroverso o valor executado de R$ 86.760,00. Fixo os honorários advocatícios no percentual de 10%. Transitado em julgado, expeça-se precatório requisitório nos termos dessa decisão. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Translade-se cópia para os autos de execução.”

Proferida decisão determinando a intimação do requerido para cumprimento espontâneo da obrigação ou apresentação de impugnação (Id 38465093). Interposta exceção de pré-executividade (Id 38465097), que foi rejeitada (Id 38465100). Apresentada nova planilha de cálculo com pedido de bloqueio de ativos (Id 48440498). Certificada a migração dos autos para o PJE (Id 50655118).

Proferida decisão deferindo o pedido de consulta ao RENAJUD e a penhora
on line
via SISBAJUD da pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do art. 854 do CPC (Id 99331755). Destaco:

“O executado fora devidamente intimado para pagamento voluntário da quantia exequenda, porém, quedou-se inerte.

O Exequente postulou, novamente, a penhora online de numerário em nome do executado acima citado e dos respectivos sócios, JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO (CPF: 050.573.372-20) e MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO (CPF 112.188.944-15), assim como a consulta ao RENAJUD, com o consequente bloqueio de veículos.

DEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD, nos termos propostos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo exequente para o fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, tanto da parte executada (pessoa jurídica), quanto de seus sócios acima identificados, o que faço nos termos do art. 854 do CPC, pelo que procedo, de imediato, à localização de valores depositados em conta bancária através do referido sistema.

Segue para juntada nos autos Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores. Enquanto se aguarda a informação solicitada, acautelem-se os autos em secretaria pelo prazo de 48(quarenta e oito) horas, a fim de ser juntado o resultado da diligência.

...

Escoado o prazo acima, voltem os autos conclusos.

Não se logrando integral êxito na penhora on-line, determino que o exequente postule os atos necessários para satisfação do seu crédito, indicando bens a penhora ou outras providências, conforme prescreve o art. 798, II, “c” c/c art. 829, §2º do CPC, sob pena de ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano e posterior arquivamento, conforme prescreve o art. 921, III, §§1º e 2º do CPC.”

Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes, impugnando os cálculos, alegando sua ilegitimidade ante a ausência de incidente de desconstituição de personalidade jurídica e pedido de desbloqueio de verba de caráter alimentar (Id 99804520).

Juntada de dados detalhados do bloqueio de R$207,34 (duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos) da Sociedade; e R$52,57 (cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) de José Raimundo Farias Canto (Id 101898263).

O Município peticionou requerendo a desconsideração da personalidade jurídica e outras medidas para satisfação do crédito (Id 118432339).

Proferida decisão (Id 130906963) rejeitando os embargos de declaração, nos seguintes termos:

“b)
Da Responsabilidade Ilimitada dos Sócios

Quanto à alegação de omissão na determinação de penhora dos ativos pessoais dos sócios, não há qualquer omissão na decisão embargada. A execução se dirige contra sociedade de advogados constituída como sociedade simples, em que se aplica a responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios, conforme o art. 1.024 do Código Civil. Neste sentido, encontrase consolidado entendimento jurisprudencial que admite a execução contra bens dos sócios em sociedades simples, quando inexistentes bens suficientes em nome da pessoa jurídica, conforme precedente:

"Nas sociedades simples (não empresariais), formadas para o exercício de atividade intelectual, científica ou artística, a responsabilidade dos sócios perante terceiros é, em regra, ilimitada e subsidiária, respondendo o sócio caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas [...] revela-se perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária prevista no Art. 1.024 do Código Civil." (Acórdão 1269127, 0704467-14.2020.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, julgamento: 29/07/2020)

Logo, considerando a natureza da sociedade de advogados e a ausência de bens livres em nome da executada, é legítima a penhora dos ativos dos sócios, não havendo, portanto, omissão na decisão recorrida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. Rejeito os embargos de declaração apresentados por José Raimundo Farias Canto e Maria de Fátima Rangel Canto, mantendo inalterada a decisão embargada.

2. Defiro o desbloqueio da quantia bloqueada em nome de José Raimundo Farias Canto, conforme comprovado que o valor provém de acordo trabalhista e possui natureza de verba alimentar, conforme o art. 833, IV, do CPC.

3. Determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens passíveis de penhora, em função da execução já pendente de ativos financeiros suficientes para satisfação do crédito.”

O agravante recorre contra essa decisão alegando, em síntese: a) preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; b) prejudicial de prescrição; c) a responsabilidade dos sócios não pode ser presumida ou automaticamente estendida à pessoa jurídica sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil e art. 133, do Código de Processo Civil; d) ausência de citação dos sócios para defesa.

Em preliminar de negativa de prestação jurisdicional, o agravante alega que o magistrado não analisou o caráter alimentar dessas verbas, ao ponto de terem sido bloqueados os saldos das contas dos sócios, incluindo saldos de valores de aposentadoria, acordo trabalhista de clientes que se encontravam depositados nas contas dos sócios.

Deixo de conhecer a preliminar, em homenagem à primazia do mérito, com fulcro no art. 488 do CPC.

A prescrição suscitada não merece ser conhecida porquanto sequer ventilada em primeira instância, por isso não foi objeto da decisão agravada. Assim, a manifestação neste agravo configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. Se a alegada prejudicial de mérito de prescrição não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre a questão configurará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública . Tratando-se de empresário individual, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que bens particulares sejam atingidos em execução, pois inexistente distinção de personalidades entre o empresário e a pessoa natural.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1680760-27.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)”

A probabilidade de provimento recursal se evidencia considerando a necessidade do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para garantir o contraditório e a ampla defesa dos sócios. Antes disso, devem ser esgotados os meios de localização de bens da pessoa jurídica para poder se voltar a execução sobre o patrimônio pessoal dos sócios, cuja responsabilidade é subsidiária.

A penhora de bens dos sócios da sociedade de advogados deve observar o devido processo legal, com a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 50 do Código Civil e 133 do CPC, especialmente quando não comprovada a insuficiência de bens da pessoa jurídica

O Artigo 1024 do Código Civil brasileiro estabelece que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, a menos que os bens sociais tenham sido previamente executados e não tenham sido suficientes para quitar a dívida. Tal norma estabelece um benefício de ordem, em que se busca, primeiramente, o patrimônio da sociedade para quitar as dívidas antes de atingir o patrimônio pessoal dos sócios.

Destaco julgado do STJ sobre a necessidade de citação válida antes da penhora de bens dos sócios da empresa executada, em atenção do princípio do devido processo legal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1781873 DF 2020/0283163-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1933725 SP 2021/0115897-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1754569 RS 2018/0180782-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019).”

De outra banda, vejo que a decisão determina a pesquisa de bens também em nome da sociedade de advogados, ordenando ao exequente que proceda a indicação de bens à penhora, o que deve permanecer pois trata-se de parte condenada na sentença em cumprimento.

Nesse contexto, evidenciam-se, os requisitos legais para a reforma da decisão agravada na parte que determina a constrição patrimonial dos sócios sem a respectiva intimação e sem o competente incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025